Tribunal: TJSP
Processo: 2095137-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que revogou medida de urgência deferida anteriormente, que havia determinado ao condomínio réu que promovesse o fechamento de buracos abertos no muro de divisa dos imóveis das partes, no prazo de trinta dias a contar da intimação, sob pena de multa diária. Perícia de engenharia realizada, que apresentou conclusões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que revogou medida de urgência deferida anteriormente, que havia determinado ao condomínio réu que promovesse o fechamento de buracos abertos no muro de divisa dos imóveis das partes, no prazo de trinta dias a contar da intimação, sob pena de multa diária. Perícia de engenharia realizada, que apresentou conclusões no sentido de que é natural o curso de águas do imóvel do réu para o imóvel do autor, por meio das cavidades existentes no muro. Quadro a recomendar a revogação da medida de urgência outrora deferida, a fim de evitar o agravamento da situação dos imóveis, até o julgamento do mérito da causa. Admissibilidade. Inexistência de preclusão "pro judicato". Não caracterização da litigância de má-fé do agravante, ante a não configuração das situações elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.